Tribunal: TJMT
Processo: 1013069-36.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013069-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Efeitos, Cabimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), MABIA BARBOSA RAIMUNDO - CPF: 020.141.761-83 (AGRAVANTE), JARDIELSON ORLANDO SANTOS DA SILVA - CPF: 095.863.831-48 (AGRAVADO), ANA PAULA BARBOSA - CPF: 068.696.621-00 (AGRAVADO), J. B. S. D. S. - CPF: 112.147.431-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE GUARDA C/C TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE GUARDA PROVISÓRIA NÃO CONHECIDO POR NÃO FAZER PARTE DA DECISÃO RECORRIDA– PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS EM ABRIGO INSTITUCIONAL – AVÓ MATERNA - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

O art. 25, § único, do ECA, considera-se família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.

Na hipótese, não é aceitável que a Recorrente, na qualidade de avó materna de
J.B.S.D.S.,
ou seja, legalmente inserida no conceito da “família extensa”,

tenha que aguardar o transcurso do processo para ter contato com a sua neta, a qual conta com a tenra idade de 01 (um) ano e 20 (vinte) dias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MABIA BARBOSA RAIMUNDO,
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital que, nos autos de
Ação de Guarda c/c Tutela de Urgência

n.º 1013531-64.2022.8.11.0041, proposta em face e
JARDIELSON ORLANDO SANTOS DA SILVA
e
ANA PAULA BARBOSA
,

indeferiu

o pedido de autorização de visitas da Agravante à sua neta
J.B.S.D.S
.

Inconformada, insurge-se a Agravante e almeja a reforma do
decisum
vergastado, ao argumento de que, na condição de avó materna, tem o direito de ter a guarda ou visitar a neta na instituição onde se encontra. Defende que, sob a ótica dos direitos assegurados pelo ECA, a criança tem direito à estrutura familiar que lhe confira segurança e todos os elementos necessários ao crescimento equilibrado.

Assevera que não é aceitável manter a criança em instituição de acolhimento, pois a Agravante não possui qualquer fato desabonador de sua capacidade para exercer a guarda, bem como está em plenas condições de acolher e proporcionar ambiente apropriado no seio da família de origem.

Ressalta que
J.B.S.D.S.
conta com apenas 01 (um) ano e 20 (vinte) dias de idade e, por ser pequena e frágil, tem interesse em exercer a sua guarda. Sustenta que não tem qualquer restrição judicial e, de acordo com a lei de regência, não haveria sequer necessidade de autorização judicial para as visitas.

Com base nessas assertivas, pediu a antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser concedida em seu favor a guarda provisória de
J.B.S.D.S.,
ou,
subsidiariamente,
a autorização e regulamentação de visitas na instituição/abrigo onde se encontra a criança.

No mérito, pediu o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada, confirmando-se a medida
in limine
.

O pedido liminar subsidiário foi deferido (
ID. 135807194
).

Contraminuta acostada no ID. 143381666.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, para que sejam autorizadas as visitas da Agravante à sua neta J.B.S.D.S.

(ID. 147541151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante
MABIA BARBOSA RAIMUNDO
ajuizou
Ação de Guarda c/c Tutela de Urgência
em desfavor de
JARDIELSON ORLANDO SANTOS DA SILVA
e
ANA PAULA BARBOSA
, visando obter a guarda de J.B.S.D.S. que está acolhida na Unidade Acolhedora Casa da Criança Cuiabana 1, desde
30/07/2021
.

De acordo com a narrativa inicial, a Agravante é avó da infante J.B.S.D.S. e, ao tomar conhecimento da situação da neta, manifestou interesse em obter a sua guarda.

Alegou que o acolhimento institucional é medida excepcional, de modo que a reinserção da infante em seu núcleo familiar atende ao princípio do melhor interesse da criança.

Diante disso, requereu, desde logo, o desacolhimento institucional da neta e a guarda provisória em seu favor.

A Juíza singular postergou a apreciação do pedido liminar para após a apresentação do laudo do estudo psicossocial pela Equipe Técnica da Casa Lar.

Posteriormente, em cumprimento à determinação judicial, foi juntado aos autos o Relatório Psicossocial (ID. 85156336).

A Agravante apresentou manifestação (ID. 87056622) requerendo autorização para visitar a infante na Unidade de Acolhimento por ocasião do aniversário da criança, dia 14/06/2022. Subsidiariamente, pugnou que as visitas pudessem ser em sua residência.

Diante desse contexto, a Julgadora da instância singela indeferiu o pedido da Agravante em razão do aumento de casos de Covid-19, e justificou que a visitação no interior da unidade acolhedora, por medida de prevenção e cautela, não seria autorizada para proteger as crianças de possível contaminação pelo vírus.

Ademais, consignou que é inviável visitas na residência da Recorrente, posto que foi indeferida a reintegração familiar da criança em favor da Agravante na Medida Protetiva n.º 1027167-34.2021.8.11.00041,

tendo em vista indícios de maus-tratos e negligência cometidos pelos Agravados, que quase levaram a criança a óbito.

Inconformada, a Recorrente interpôs este Instrumental, pugnando pela guarda provisória de
J.B.S.D.S.
S
ubsidiariamente,
pede a autorização e regulamentação de visitas na instituição onde a pequena se encontra.

De início, quanto ao pedido de guarda provisória pleiteado pela Agravante, verifico que a pretensão recursal não ultrapassa o juízo de admissibilidade, visto que tal requerimento não foi tratado na decisão recorrida.

Registro que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis
, devendo o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular objurgada,
não podendo estender-se para matéria que não foi suscitada na origem
,
sob pena de incorrer em supressão de instância.
Assim,
não conheço deste pedido.

No que tange à regulamentação de visitas, verifico que a Agravante é avó materna de
J.B.S.D.S.
e, por isso, é fato incontroverso o enquadramento da Recorrente no conceito de “família extensa”, consagrado no art. 25, parágrafo único, da Lei 8.069/1990 (ECA):

Art. 25 (...)

Parágrafo único.
Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.
(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)

Ademais, do exame dos autos e da documentação que o acompanha, não sobressai qualquer conduta ou fato desabonador ou limitador da capacidade e/ou idoneidade da Agravante, e que a impeça de ter contato com a criança.

A propósito, é de conhecimento público que, por ser ainda um bebê, é fundamental para o seu saudável desenvolvimento que construa tenha laços e vínculos afetivos com a sua família biológica que, no caso concreto, é a Agravante o familiar mais próximo que demonstrou interesse nos cuidados com a criança
J.B.S.D.S
.

Assim, não é concebível que a Recorrente, na qualidade de avó materna de
J.B.S.D.S.,
legalmente inserida no conceito da “família extensa”,

tenha que aguardar o transcurso do processo para ser autorizada a ter contato com a sua neta que conta com a tenra idade de 01 (um) ano e 20 (vinte) dias.

Em relação ao possível aumento de casos de Covid-19, em consulta ao
site
do Estado de Mato Grosso:
http://www.saude.mt.gov.br/painelcovidmt2/
, verifica-se no “Painel Situacional dos Indicadores de Transmissão e Classificação de risco da Covid-19” que o município de Cuiabá está com classificação “Nível 1 – Baixo: Menos de 25 casos por 100.000 pessoas em 14 dias”,
o que permite concluir que, na situação atual, não existe medida adotada que impeça as visitas da Agravante à criança na instituição de acolhimento, desde que siga as regras de biossegurança.

Desse modo, em observância ao princípio do melhor interesse da criança, é salutar a autorização de visitas da Agravante à sua neta, sempre assistidas e que poderão ocorrer 03 (três) vezes por semana, com duração de 02 (duas) horas, na Unidade Acolhedora em que se encontra.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. VISITAÇÃO AVOENGA. POSSIBILIDADE. É de ser assegurado aos avós maternos a convivência com o neto. Direito de visitação que se impõe resguardado. Decisão agravada que deve ser mantida.Agravo de instrumento desprovido. (TJ-RS - AI: 70081583973 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 31/07/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - CONVIVÊNCIA COM A AVÓ PATERNA - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. - Cumpre destacar que o poder familiar é um dever dos pais, competindo-lhes, principalmente, o dever de sustento, educação e guarda dos filhos menores, nos termos do artigo 1.634 do Código Civil e artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - O direito de visitas é resguardado ao filho em relação aos pais quando a guarda do menor é estabelecida de forma unilateral sendo regulamentado pelo artigo 1.589 do Código Civil.
No parágrafo único do mesmo artigo, o direito de visitas dos avós também é resguardado - Não se constatando qualquer situação grave que justifique a suspensão das visitas dos menores aos avós, tem-se que deve ser regulamentada a convivência
(...) (TJ-MG - AI: 10000211009394001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/04/2022). (sem destaque no original)

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso apenas em parte e, na parte conhecida,
dou-lhe provimento,
reformo a decisão recorrida e autorizo
visitas da Agravante à infante,
sempre assistidas, 03 (três) vezes por semana, com duração de 02 (duas) horas, na Unidade Acolhedora em que a criança se encontra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022